Tribunal: TJDFT
Processo: 0010386-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0010386-27.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: SILMARA DE ALMEIDA GONCALVES DESPACHO À agravada para se manifestar, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora